Tribunal: TJPA
Processo: 0800654-62.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800654-62.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSEFA SILVA DA SILVEIRA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 479 DO STJ –
JUNTADA DE DOCUMENTOS ANTIGOS SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 435, § ÚNICO C/C ART. 1.014, TODOS DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA -
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo.

2.

Juntada de documento em sede de apelação, apenas é possível quando comprovada a impossibilidade de juntá-lo na fase de instrução, uma vez que se trata de medida excepcional, nos termos do art. 435, § único c/c 1.014, todos do CPC.

3.

A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

4.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

5.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

6.

Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RESCURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela
, ajuizada contra si por
JOSEFA SILVA DA SILVEIRA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

A autora, ora apelante,
ajuizou a ação mencionada alhures alegando em suma que a instituição financeira teria descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo contratado sem a sua aquiescência.

Na sentença recorrida (ID 8848891), o juízo primevo julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da exordial para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 16830998, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 128.336.493-7); b) CONDENAR o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (OLÉ CONSIGNADO), a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (NB 128.336.493-7) relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 16830998), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; c) CONDENAR o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (OLÉ CONSIGNADO), a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ). Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
interpôs Recurso de Apelação (ID 8848895).

Alega, em síntese, a regularidade da contratação e dos descontos efetuados; a inocorrência de danos morais e a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, bem assim a possibilidade de juntada de documentos em sede de apelação.

Em contrarrazões (ID 8848903), a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria tratada nos presentes autos, determinei a intimação das partes da possibilidade de conciliação (ID 8907743), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 9289609.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Em suas razões recursais, afirma a instituição financeira recorrente que o pacto seria legítimo e que não teria perpetrado qualquer irregularidade em relação ao mesmo, salientando a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal, e ainda pugnando, em caso de manutenção da sentença, pela minoração do quantum a título de danos morais.

Com efeito, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, infere-se
que o banco requerido/apelante não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação, a quando da apresentação da contestação.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira ora apelante de seu benefício previdenciário, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado por esta Colenda Turma em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à regularidade e validade ou não de empréstimos consignados realizados em nome da apelada; a eventual inocorrência de dano extrapatrimonial e adequação do
quantum
indenizatório; bem como a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

2 – Instituição financeira
apelante que não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação; nem ao menos a cópia do contrato de empréstimo fora colacionada aos autos, ou a cópia dos documentos da parte autora/apelada utilizados para efetuar o procedimento.

3 –
Isto posto, mostram-se indevidos os descontos previdenciários efetuados, caracterizando-se nulo o aludido contrato de empréstimo, bem como o dever de ressarcir a autora/apelada dos danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

4 – O
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

arbitrado a título de danos morais se mostra razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhado pela jurisprudência pátria em casos similares.

5 – A restituição não pode ser nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois para que ocorra a restituição em dobro é imprescindível a demonstração de dolo ou de má-fé da instituição, o que não ocorre no presente caso.

6 –
Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido apenas para
determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, mantendo, outrossim, a sentença primeva em seus demais termos.

(TJ-PA – AP
0003614-39.2011.8.14.0009, Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021). (Grifei).

Ressalta-se que somente em sede de apelação a instituição financeira recorrente juntou documentos que seriam relativos ao contrato objeto da demanda de origem, datados do ano de 2019, ou seja, mesmo antes do ajuizamento da demanda.

Nessa esteira de raciocínio, a juntada de documento em sede de apelação, apenas é possível quando comprovada a impossibilidade de juntá-lo na fase de instrução, uma vez que se trata de medida excepcional, nos termos do art. 1.014 do CPC.

Ademais, a teor do art. 435, parágrafo único do CPC, não pode ser admitida a juntada tardia de documento do qual a parte requerida tinha conhecimento ante de apresentar a contestação.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL NA FASE RECURSAL - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ARBITRAMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DEVOLUÇÃO SIMPLES. - Não é permitida juntada de documento essencial durante a fase recursal - Se a parte, a quem incumbia o ônus probatório, se manteve inerte e não comprovou a relação jurídica, a origem da cobrança é considerada inexistente - Para que seja deferida indenização por danos morais é necessária demonstração de que a situação experimentada causou dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros -Desconto indevido por instituição financeira em benefício previdenciário afronta a dignidade da pessoa e causa danos morais indenizáveis - O valor da indenização deve ser proporcional, de forma a satisfazer a vítima, punir o ofensor e, em caráter pedagógico, evitar reiteração - Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e a correção monetária desde o arbitramento - A devolução em dobro somente é pertinente quando demonstrada má-fé.(TJ-MG - AC: 10000220370779001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022)

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CASO EM QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. Juntada de documentos em fase recursal. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o documento se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Não conhecimento da declaração do SCPC juntada com o apelo. Mérito. Caso em que a autora não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, conforme a exegese do art. 373, I, do CPC, uma vez que não fez prova sequer acerca de que seu nome foi inscrito em órgão restritivo de crédito. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70078445681, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 26/09/2018).

Assim, não tendo a parte requerida, ora recorrente, se desincumbido de juntar os documentos em momento oportuno, ou seja, demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a instituição financeira apelante não logrou êxito em comprovar a realização do pacto.

Outrossim, c
onstatada a irregularidade no negócio jurídico, impõe-se a aferição da ocorrência ou não de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem, é cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelado responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado empréstimo em nome da autora/apelada, ensejando, por conseguinte, o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado indevido, impôs ao recorrido angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Por fim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo juízo primevo a título de danos morais, revela-se adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu descontos em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03/11/2022